Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DESPACHO O processo encontra-se em sessão virtual em andamento e a petição não requer providências. A agravante apenas apresentou recente julgado do STJ que aborda questão suscitada no recurso em exame. Aguarda-se o fim da sessão de julgamento. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411